Tribunal: TJPA
Processo: 0045934-67.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045934-67.2012.8.14.0301

APELANTE: INCOGEL LOCACAO DE EMBARCACAO E EQUIPAMENTOS LTDA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0045934-67.2012.8.14.0301

EMBARGANTE/ APELADO
:
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

ADVOGADO: PIETRO MANESCHY GASPARETTO.

EMBARGADO/ APELANTE: INCOGEL LOCACAO DE EMBARCACAO E EQUIPAMENTOS LTDA.

ADVOGADOS: ROMULO RAPOSO SILVA; DIEGO MAUES DA COSTA DO VALE.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM APRECIAÇÃO DE PROVA PERICIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I-

Embargos de declaração opostos por VIBRA ENERGIA S/A em face de acórdão que, ao julgar apelação interposta por INCOGEL – Indústria e Comércio de Gelo e Pescado Ltda., deu provimento ao recurso para acolher preliminar de cerceamento de defesa, declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para instrução probatória.

II

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III - A alegação de omissão revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício nos termos do art. 1.022 do CPC

IV - O juízo de origem deixou de apreciar pedido expresso de produção de prova pericial, julgando antecipadamente a lide sem fundamentar a desnecessidade da prova.

V- O magistrado, embora destinatário da prova, deve fundamentar o indeferimento de requerimentos probatórios, não podendo ignorá-los.

VI- A ausência de apreciação do pedido de prova caracteriza cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

VII- A controvérsia não se limitou à alegação de excesso de execução, envolvendo também impugnação de cláusulas contratuais, o que justifica a necessidade de dilação probatória.

VIII- A alegação de ausência de planilha não foi arguida no momento oportuno, configurando inovação recursal e tentativa de rediscussão da matéria.

IX - O prequestionamento se considera realizado com a mera interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

X-
Conhecido o recurso e negado provimento
, mantendo, integralmente, todos os termos do voto proferido em ID 24330590.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0045934-67.2012.8.14.0301

EMBARGANTE/ APELADO
:
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

ADVOGADO: PIETRO MANESCHY GASPARETTO.

EMBARGADO/ APELANTE: INCOGEL LOCACAO DE EMBARCACAO E EQUIPAMENTOS LTDA.

ADVOGADOS: ROMULO RAPOSO SILVA; DIEGO MAUES DA COSTA DO VALE.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VIBRA ENERGIA S/A
em face de voto (ID 24330590) o qual conheceu do recurso de apelação interposta por
INCOGEL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GELO E PESCADO LTDA
e deu-lhe provimento, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa para declarar nula a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que dê prosseguimento ao feito, oportunizando às partes o direito à instrução do feito com a produção de provas.

A referida decisão ensejou o presente Embargos de Declaração (ID 28089534), no qual alega a embargante que haveria desnecessidade de produção de provas, posto que a documental já seria suficiente.

Destaca que a prova requerida pela parte não poderia ser arguida, uma vez que a apresentação de planilhas de cálculos nos embargos à execução está sujeita à preclusão temporal.

Sustenta que se o executado não apresentar a planilha com a devida demonstração do valor que entende correto dentro do prazo legal, ele perde o direito de fazê-lo posteriormente, ficando impedido de discutir o excesso de execução.

Que não se poderia falar em cerceamento de defesa quando a própria parte teria deixado de cumprir com seu ônus probatório.

Aduz que o acórdão seria omisso na medida que deixou de enfrentar argumentos trazidos pela parte.

Certificada a ausência de contrarrazões (ID 28414688).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0045934-67.2012.8.14.0301

EMBARGANTE/ APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

ADVOGADO: PIETRO MANESCHY GASPARETTO.

EMBARGADO/ APELANTE: INCOGEL LOCACAO DE EMBARCACAO E EQUIPAMENTOS LTDA.

ADVOGADOS: ROMULO RAPOSO SILVA; DIEGO MAUES DA COSTA DO VALE.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos
.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Contudo, muito embora o embargante tenha alegado a existência de omissão na decisão, da leitura dos autos é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que foi decidido, objetivando, por isso, a reforma desta, o que não se revela possível por meio dos embargos de declaração.

Com efeito, verifica-se dos autos que, em mais de uma oportunidade, a parte ora apelante requereu expressamente a produção de prova pericial (exemplo: ID 8408871 - Pág. 8), a qual se mostrava pertinente para o deslinde da controvérsia.

Não obstante, o juízo de origem deixou de apreciar o referido pleito, procedendo ao julgamento antecipado da demanda, sem qualquer fundamentação acerca da desnecessidade da prova requerida.

É certo que o magistrado é o destinatário da prova, incumbindo-lhe avaliar a necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do CPC. Todavia, tal prerrogativa não o autoriza a simplesmente ignorar requerimento probatório regularmente formulado pela parte.

Caso entendesse pela desnecessidade da prova pericial, caberia ao juízo singular indeferi-la de forma fundamentada, demonstrando a suficiência do conjunto probatório já constante dos autos, o que não ocorreu na hipótese.

A ausência de apreciação do pedido de produção de prova caracteriza inequívoco cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, como bem pontuado no voto.

Esse, inclusive, é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que o julgamento antecipado da lide, sem a devida análise de requerimento de produção de prova pertinente, configura nulidade processual.

Vejamos:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO: PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PARA PROCEDER A ANÁLISE DA TESE DO EMBARGANTE – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO POR CAUSA MADURA – REMESSA AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Apelação em Embargos à Execução:

2.
PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIDA
.

3. Matéria constante dos embargos à execução que não se restringem a alegação de excesso de execução. Arguição de onerosidade excessiva e pedido de revisão de cláusulas contratuais. Ausência de manifestação do juízo
a quo
.

4. Não houve ainda a intimação do executado/embargante/apelante para manifestação acerca da impugnação aos Embargos à Execução, tampouco despacho saneador com o indeferimento das provas então requeridas, seguindo-se de sentença de improcedência que expressamente firmou entendimento pela exigibilidade da dívida exequenda.

5.
A orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível revisão das cláusulas em sede de embargos a execução.

6. Notória divergência entre as teses sustentadas pelos litigantes e a falta de elementos técnicos para se chegar a verdade dos fatos, constata-se, com clareza, a necessidade de produção da prova requerida pelo embargante.

7.Pendentes questões importantes e ausente a intimação do embargante para apresentação de réplica e requerimento de provas, além da ausência do despacho saneador, impõe-se a desconstituição da decisão, sob pena de cerceamento de defesa, o que, outrossim, impede a aplicação da causa madura ao presente feito, nos termos do art. 1.013, §3° do Código de Processo Civil, restando ainda prejudicadas as demais teses recursais.

8. Recurso conhecido e provido, para acolher a questão
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
, anulando a sentença proferida pelo juízo da 2º Vara Cível de Barcarena, além de determinar da remessa dos autos Vara de Origem para regular processamento do feito. É como voto.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002112-63.2014.8.14.0008 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/10/2020 )

Outrossim, no que se refere à alegação de ausência de planilha apta a demonstrar o excesso de execução, não assiste razão ao embargante.

Isso porque, na realidade fática dos autos, a parte não se limitou a alegar genericamente excesso de execução, mas impugnou cláusulas contratuais tidas por abusivas, o que, por consequência lógica, repercute no montante executado.

Ademais, eventual ausência de planilha deveria ter sido arguida em momento oportuno, notadamente em sede de impugnação aos embargos à execução, o que não foi observado, conforme se depreende do ID 8408870 - Pág. 7.

Portanto, verifica-se que a insurgência, nesse particular, configura mera rediscussão de matéria já devidamente enfrentada nos autos, conforme consignado no voto anteriormente proferido por esta Relatora, não se prestando os embargos de declaração a tal finalidade, à míngua de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Por fim, considerando que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra a tese do prequestionamento ficto em seu art. 1.025,
in verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sendo assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo, integralmente, todos os termos do voto proferido em ID 24330590.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026